Tribunal: STF
Processo: MS 25050
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-07
Data de publicação: 2005-04-07

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
APOSENTADORIA: ACUMULAÇÃO: PROVENTOS DA RESERVA MILITAR COM OS DE
APOSENTADORIA EM CARGO CIVIL. EC 20/98, art. 11.
I. - Militar
reformado que reingressa no serviço público, em cargo civil, e que
vem a aposentar-se neste, antes da edição da EC 20/98. Acumulação
permitida: EC 20/98, art. 11.
II. - Precedentes do Supremo Tribunal
 Federal.
III. - M.S. deferido.